Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703995-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YADIRA MARIA BASTERRECHEA MATAMOROS AGRAVADO: JULIANO GUEDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yadira Maria Basterrechea Matamoros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que (ID 221190249 do processo n. 0724414-86.2023.8.07.0020), nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Juliano Guedes de Oliveira contra a agravante, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio na conta-corrente da agravante. Nas razões recursais (ID 68529702), pleiteia a agravante, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita e o desbloqueio judicial de suas contas. Em razão do pedido preliminar de gratuidade deduzido no agravo de instrumento, não houve recolhimento de preparo. Ao ID 68627592, esta Relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da recorrente para o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC. O prazo decorreu sem que a agravante procedesse ao recolhimento determinado (ID 69616223). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Como já relatado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 68627592), intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, a recorrente deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado ao ID 69616223. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora